Tribunal: TJPA
Processo: 0075782-94.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-10-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0075782-94.2015.8.14.0301

APELANTE: GUNDEL INCORPORADORA LTDA, CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA, PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES

APELADO: HELENA ANDRADE ZEFERINO BRIGIDO

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº.

0075782-94.2015.8.14.0301

APELANTE:

PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES

ADVOGADO:
LUCAS NUNES CHAMA – OAB/PA Nº. 16956-A E OUTRO

APELANTE:

GUNDEL INCORPORADORA LTDA

ADVOGADO:
ISIS KRISHINA REZENDE SADECK – OAB/PA Nº. 9296-A

E OUTROS

APELANTE:
CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA

ADVOGADO:
EDUARDO TADEU FRANCEZ BRASIL – OAB/PA Nº. 13179-A

APELADO:
HELENA DE ANDRADE ZEFERINO BRÍGIDO

ADVOGADO:
EVERALDO MARQUES DE OLIVEIRA NETO – OAB/PA Nº. 24544-A E OUTROS

RELATOR:
DES. PINHEIRO CENTENO

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS

MATERIAIS E MORAIS
– SENTENÇA DE PRIMENTO GRAU CONDENOU OS APELANTES EM DANOS MORAIS, LUCROS CESSANTES E MULTA MORATÓRIA – APELAÇÃO INTERPOSTA PELAS REQUERIDAS PDG, LEAL MOREIRA E GUNDEL – ALEGAÇÃO PRELIMINAR DE JUSTIÇA GRATUITA PELA PDG – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DIFICULDADES FINANCEIRAS – INDEFERIMENTO DE PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR – INGRESSO NO JUÍZO UNIVERSAL APENAS APÓS A CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO – NÃO PROCEDÊNCIA DE ALEGAÇÃO DE ILEGIMIDADE PASSIVA DA CONSTRUTORA LEAL MOREIRA – NO MÉDITO, MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUANTO AOS DANOS MORAIS E LUCROS CESSANTES – REFORMA DA SETENÇA QUANTO À MULTA MORATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO COM LUCROS CESSANTES – TEMA EM RECURSO REPETITIVO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado

do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na
Sessão Ordinária realizada em 24 de outubro de 2023
, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
aos
Recursos de Apelação
interposto pelos litigantes
, nos termos do voto da
Exma. Desembargadora Relatora
Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº.

0075782-94.2015.8.14.0301

APELANTE:

PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES

ADVOGADO:
LUCAS NUNES CHAMA – OAB/PA Nº. 16956-A E OUTRO

APELANTE:

GUNDEL INCORPORADORA LTDA

ADVOGADO:
ISIS KRISHINA REZENDE SADECK – OAB/PA Nº. 9296-A

E OUTROS

APELANTE:
CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA

ADVOGADO:
EDUARDO TADEU FRANCEZ BRASIL – OAB/PA Nº. 13179-A

APELADO:

HELENA DE ANDRADE ZEFERINO BRÍGIDO

ADVOGADO:
EVERALDO MARQUES DE OLIVEIRA NETO – OAB/PA Nº. 24544-A E OUTROS

RELATOR:
DES. PINHEIRO CENTENO

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
HELENA DE ANDRADE ZEFERINO BRÍGIDO,
CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA
,
GUNDEL INCORPORADORA LTDA E PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES
,
todos

inconformados com a Sentença prolatada pelo MM. Juízo da 10ª Vara Cível e Empresarial de Belém que, nos autos da
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E LUCROS CESSANTES,
julgou parcialmente procedente a pretensão inicial.

Em sua exordial, a autora descreveu que firmou com a GUNDEL INCORPORADORA um contrato de cessão de direitos e obrigações para aquisição de uma unidade autônoma do Condomínio Torres Ekoara, em 02 (dois) de julho de 2009, cujo objeto do contrato se referia ao apartamento 504, do 5º Andar, medindo 138,24 m2 de área privativa real, da Torre Eko Norte, com 2 (duas) vagas na garagem, que deveria ser entregue em 36 (trinta e seis) meses, contados do Registro da incorporação imobiliária, com tolerância de 180 (cento e oitenta) dias, injustificáveis no contrato.

Ressaltou-se que o empreendimento somente foi entregue em 24 (vinte e quatro) de agosto de 2015.

Pleiteou, assim: a) multa compensatória no valor de 10% do valor do imóvel; b) multa moratória no valor de 2% do valor do empreendimento; b) pagamento de lucros cessantes no valor de R$ 218.092,12 (duzentos e dezoito mil, novecentos e dois reais e vinte centavos), referentes aos alugueis que poderia estar recebendo; e b) condenação ao pagamento de indenização por danos morais sofridos pela autora, em valor não inferior a R$ 218.092,12 (duzentos e dezoito mil, novecentos e dois reais e vinte centavos).

O feito seguiu seu trâmite regular até a prolatação da sentença (fls. 431/436v), que julgou parcialmente procedente o pedido para:

a) CONDENAR as empresas requeridas a pagar o valor de dano material (lucros cessantes), no valor de 0,5% do valor contratual do imóvel, devidamente atualizado, por mês de atraso, a partir da mora (esgotamento do prazo de tolerância), até a data da conclusão do empreendimento (expedição do habite-se);

b) CONDENAR as empresas requeridas a pagar dano moral à autora, em razão da demora desarrazoada e injustificada na conclusão do empreendimento, a qual foi superior a três anos, na esteira do entendimento atual dos Tribunais Pátrios. Fixou-se o valor em R$ 20.000,00 (vinte mil reais), para cada réu, acrescidos de correção monetária pelo IGPM, a partir da data da fixação, e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a constituição em mora (data da citação);

c) CONDENAR as requeridas ao pagamento de multa moratória de 2% (dois por cento) do valor do imóvel, uma vez que o E. STJ tem entendimento no sentido de que, prevendo o contrato a incidência de multa para o caso de inadimplemento por parte do consumidor, a mesma multa deverá ser considerada para o arbitramento da indenização devida pelo fornecedor, caso seja deste a mora ou inadimplemento absoluto. Determinou-se que o valor fosse adimplido em parcela única, acrescida de correção pelo IGPM desde a data da propositura da ação e juros de mora de 1% (um por cento) a partir da citação (constituição em mora).

Ressalte-se que o Juízo originário considerou indevida a multa compensatória no valor de 10% (dez por cento) do valor do imóvel, na medida em que já forma estipulados lucros cessantes, de modo que a cumulação ensejaria
bis in idem
.

Condenou-se as partes a pagarem as custas e despesas processuais na proporção de 20% (vinte por cento) para a autora e 80% (oitenta por cento) para o réu. Fixou-se os honorários sucumbenciais em 10% (dez por cento) do valor da condenação.

A Sra.
HELENA DE ANDRADE ZEFERINO BRÍGIDO
havia apresentado pedido de reconsideração e apelação apenas para solicitar correção da data final dos lucros cessantes, para que incidisse até a efetiva entrega do imóvel, qual seja, em 24 (vinte e quatro) de agosto de 2015.

O Magistrado (fl. 537) deferiu o pedido de reconsideração e reconheceu o erro material na sentença para declarar a incidência de lucros cessantes até a data da entrega de chaves ao proprietário.

A decisão foi ratificada em sede de decisão em embargos de declaração de ID nº.
14042613
, que determinou: “
a data exata limite para aferição dos lucros cessantes é o da DATA DE ENTREGA DO IMÓVEL”.

Em sede de apelação, a PDG suscitou justiça gratuita, por estar em recuperação judicial – pedido aprovado e homologado em 06 (seis) de dezembro de 2017. Solicitou, também, a extinção do feito, por falta de interesse processual, uma vez que, na concepção da apelante, a credora deveria buscar a satisfação de seu crédito via Recuperação Judicial.

No mérito, alegou a impossibilidade de cumular lucros cessantes com multa moratória, por entender que configura
bis in idem
. Argumento que não houve comprovação de danos materiais (lucros cessantes). Alegou a ausência de ato ilícito apto a gerar indenização por dano material e que a situação exposta configura mero dissabor. De forma sucessiva, solicitou que o valor arbitrado a título de danos morais fosse minorado, em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

A GUNDEL INCORPORADORA LTDA, por sua vez, alegou não cabimento de indenização por danos materiais na foram de lucros cessantes, uma vez que o argumento de que a apelante poderia estar auferindo lucro com alugueis está pautada em subjetividade e suposição não comprovada nos autos.

Asseverou, também, que não cabe multa moratória, porque não prevista no contrato, e que sua cumulação com lucros cessantes configuraria
bis in idem
. Consignou que a acusada não se desincumbiu do ônus de prova ao ilícito punível com dano moral. Por fim, pugnou pela total improcedência da ação.

A CONSTRUTORA LEAL MOREIRA arguiu que não é parte legítima para figurar no polo passivo da presente ação, uma vez que o compromisso de compra e venda foi pactuado entre a autora e a GUNDEL INCORPORADORA LTDA. Alegou-se, igualmente, ausência de comprovação de danos morais e materiais no presente feito.

Apresentada contrarrazões (ID nº. 14042616).

É o relatório.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelos apelantes, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço dos recursos, passando a proferir voto.

Alegou-se a impossibilidade de cumulação de multa moratória e lucros cessantes, com esteio no tema repetitivo nº. 970 do E. Superior Tribunal de Justiça.

DAS PRELIMINARES

DA ALEGAÇÃO DE JUSTIÇA GRATUITA PELA APELANTE PDG

No presente feito, a apelante PGD alegou auferir direto à justiça gratuita por estar em Recuperação Judicial. Asseverou que,
por conta da atual delicada situação

financeira por que passa, conforme se entenderá melhor adiante, não se mostra possível, sem o

comprometimento de seu patrimônio, adimplir as custas judiciais e o preparo. Todavia, não houve comprovação da dificuldade financeira.

Nesse sentido, o STJ tem entendimento no sentido de que a simples alegação de dificuldade financeira das empresas em recuperação judicial não é suficiente para a concessão de gratuidade da justiça, conforme se observa a seguir:

PROCESSUAL CIVIL. JUSTIÇA GRATUITA. EMPRESA EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
DIFICULDADES FINANCEIRAS. INVIABILIDADE PARA, POR SI SÓS, ENSEJAREM O BENEFÍCIO. REVISÃO DAS CONCLUSÕES ADOTADAS NA ORIGEM. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 7/STJ. ALÍNEA C. NÃO CONHECIMENTO. 1. A alegação de a empresa estar em dificuldades financeiras, por si, não tem o condão de justificar o deferimento do pedido de justiça gratuita. Precedentes do STJ.
2. A Corte local asseverou: "No caso dos autos, não logrou a recorrente demonstrar a dificuldade financeira que aponte a impossibilidade de arcar com as custas processuais, insuficiente, por si só, a alegação de estar em recuperação judicial. Assim, não verificada situação excepcional a ensejar o benefício pretendido, ou o diferimento do recolhimento, a decisão recorrida é de ser mantida." (fls. 210-221, e-STJ, grifei).
3. Sendo assim, rever o entendimento consignado pela Corte local requer revolvimento do conjunto fático-probatório, inadmissível na via estreita do Recurso Especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ. 4. O óbice da Súmula 7 do STJ é aplicável também ao Recurso Especial interposto com fundamento na alínea c do inciso III do artigo 105 da Constituição da Republica. 5. Recurso Especial não provido. (STJ - REsp: 1795579 SP 2018/0039034-9, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 21/03/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/04/2019).

Portanto, por ausência de comprovação das dificuldades financeiras arguidas, indefiro o pleito de gratuidade da justiça.

DA ALEGAÇÃO DE FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL
PELA APELANTE
PDG

Não procede a argumentação de falta de interesse de agir da apelante, uma vez que o crédito somente poderá ingressar no juízo universal da recuperação judicial, após a apuração definitiva do respectivo crédito, que somente se consolidará com o trânsito em julgado desta ação. Observe a jurisprudência do STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CREDOR TRABALHISTA. APROVAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. RECURSO NA INSTÂNCIA DE ORIGEM. DECISÃO LIMINAR RECONHECENDO A EXISTÊNCIA DE CONFLITO. FIXAÇÃO PROVISÓRIA DE COMPETÊNCIA. 1. Após aprovado e homologado o plano de recuperação judicial, é do juízo de falências e recuperação judicial a competência para o prosseguimento dos atos de execução relacionados a ações expropriatórias movidas contra a empresa devedora. 2. O Superior Tribunal de Justiça também
já decidiu que, na recuperação judicial, a competência de outros juízos se limita à apuração de respectivos créditos, sendo vedada a prática de qualquer ato que comprometa o patrimônio da empresa em recuperação.
3. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no CC: 132285 SP 2014/0019712-3, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 14/05/2014, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 19/05/2014).

Ademais, não se pode olvidar que há obrigações imputadas a outros réus – logo, a discussão em tela somente deve versar sobre os créditos que a apelada tem contra a PDG, e não contra os demais.

DA ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA
PELA APELANTE LEAL MOREIRA

Quanto ao pleito de legitimidade passiva, este signatário entende por bem indeferir o pleito, já que a LEAL MOREIRA participou de toda a operação econômica envolvendo a venda de unidades autônomas ao consumidor final – logo, é responsável solidária pelo serviço. Nesse sentido é a jurisprudência dos Tribunais Pátrios:

CONSUMIDOR. IMÓVEL NA PLANTA. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. LEGITIMIDADE PASSIVA DA CONSTRUTORA.
1. Mesmo não figurando formalmente como parte no contrato junto ao consumidor, a construtora participa de toda a operação econômica envolvendo a venda de unidades autônomas a consumidor final, inclusive ostentando sua presença na publicidade do empreendimento. Solidariedade na cadeia de serviços.
Assim, detém legitimidade para figurar no polo passivo da demanda. DANOS MATERIAIS. CABIMENTO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. CASO FORTUITO. INOCORRÊNCIA. "HABITE-SE". EVENTO INSUFICIENTE À ENTREGA. 2. O atraso na entrega de imóvel comprado pelo consumidor na planta, para além de 180 (cento e oitenta) dias previstos em cláusula contratual de tolerância, caracteriza inequívoca mora da construtora e da incorporadora, e por isso gera direito à indenização material pela não fruição do bem. Inteligência da súmula nº 162, do E. TJSP. 3. Caso fortuito não verificados no caso concreto. "Habite-se" que, se não coincidente com a disponibilização imediata da posse ao comprador, não é suficiente a configurar a entrega do imóvel. Inteligência da súmula nº 160, do E. TJSP. 4. Dano comprovado. Valor do locativo indenizatório que foi corretamente dosado, e não se mostra desproporcional na espécie. 5. Relação jurídica submetida ao Código de Defesa do Consumidor, diante da atividade empresária das recorrentes. 6. Contrato de adesão configurado, mas que não possui relevância para o desfecho da demanda. Recurso desprovido. Com fixação de verbas de sucumbência aos recorrentes: custas processuais e honorários advocatícios, na forma do voto. (TJ-SP - RI: 10108813420208260320 SP 1010881-34.2020.8.26.0320, Relator: Wander Benassi Junior, Data de Julgamento: 15/04/2021, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: 15/04/2021).

Ante o exposto,
REJEITO
as
PRELIMINARES
apresentadas no presente feito.

DO MÉRITO

da correta estipulação de Lucros Cessantes

Acerca da fixação de lucros cessantes,
impõe-se o reconhecimento da mora

da construtora quando do atraso na

entrega do bem, além da tolerância contratual,

configurada de plano a partir do encerramento

deste, sendo devidos aluguéis a título de

lucros cessantes como medida objetiva de

aferição daquilo que o comprador teria obtido se a entrega tivesse sido tempestivamente efetuada.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça há muito assentou a presunção em favor do consumidor quanto a incidência de lucro cessante, quando derivados do atraso na entrega do imóvel (Tema 996), senão vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO.
PROMESSA DE COMPRA E VENDA. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL
. LEGALIDADE DA CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA DE 180 DIAS. CASO FORTUITO. SÚMULA 7/STJ.
LUCROS CESSANTES. CABIMENTO
. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA EXCEPCIONAL. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. Agravo interno contra decisão da Presidência que não conheceu do agravo em recurso especial, em razão da falta de impugnação específica de fundamentos decisórios. Reconsideração. 2. Não configura ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 o fato de o Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos suscitados pelo recorrente, adotar fundamentação contrária à pretensão da parte, suficiente para decidir integralmente a controvérsia. 3. Na hipótese, o Tribunal de origem não constatou a ocorrência de excludente de nexo de causalidade para justificar o atraso na entrega do imóvel, pois configurado fortuito interno, inerente ao risco do empreendimento. Incidência da Súmula 7 do STJ.
4. O atraso na entrega do imóvel enseja pagamento de indenização por lucros cessantes durante o período de mora do promitente-vendedor, sendo presumido o prejuízo do promitente-comprador. Precedentes.
[...] 7. Agravo interno provido para conhecer do agravo e dar parcial provimento ao recurso especial, para reconhecer a legalidade da cláusula de tolerância e afastar o pagamento de indenização por danos morais. (STJ - AgInt no AREsp: 1957756 RO 2021/0246485-0, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 14/03/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/04/2022). (Grifei).

Na hipótese, o juízo originário reconheceu o direito da autora ao recebimento de lucros cessantes, fixado no percentual de 0,5 (meio por cento), patamar adequado, conforme jurisprudência uníssona do E. STJ, senão vejamos:

“[...]
A jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça tem fixado como parâmetro para cálculo dos lucros cessantes o importe de
0,5
% ao mês de atraso sobre o valor atualizado do contrato, o que se mostra seguro e objetivo, como forma de facilitar a execução da indenização e uniformizar o entendimento a respeito do tema, coibindo eventuais abusos ou distorções
. Assim, devem ser mantidos os lucros cessantes fixados pela r. sentença, durante todo o período de atraso, ou seja, 24 meses para término das obras de loteamento, contudo, aclara-se, que tal prazo será contado a partir da data da aquisição do imóvel pela parte autora até a entrega do imóvel devidamente regularizado. A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que, descumprido o prazo para a entrega do imóvel, o prejuízo do comprador é presumido, consistente na injusta privação do uso do bem, a ensejar o pagamento dos lucros cessantes [...] (STJ - REsp: 1973039 SP 2021/0358096-7, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Publicação: DJ 03/03/2022) (grifos nossos).

De fato, andou bem o Magistrado de primeiro grau ao estabelecer lucros cessantes no presente feito.
A aquisição ocorreu em 02 (dois) de julho de 2009, com previsão de entrega em 36 (trinta e seis) meses, admitida tolerância de 180 dias.

Não obstante, a entrega somente ocorreu dia 24 (vinte e quatro) de agosto de 2015 – logo, inegável a incidência dos lucros cessantes, já esteira da jurisprudência
supra
.

da IMPOSSIBILIDADE de cumular multa moratória com lucros cassantes

I
n casu
, verifica-se o contrato firmado apresentava cláusula moratória apenas para o inadimplemento do promitente vendedor. De fato, assiste razão ao Magistrado de 1º Grau é entendimento do STJ a tese de que “
prevendo o contrato a incidência de multa para o caso de inadimplemento por parte do consumidor, a mesma multa deverá ser considerada para o

arbitramento da indenização devida pelo fornecedor” (Por todos: Agint no AREsp 970.022/MG).

Não obstante, deve-se recordar que, não obstante a possibilidade de incidência da cláusula
de per si
, o STJ editou tema de repercussão geral no sentido de que a cláusula moratória é incompatível com lucros cessantes, senão vejamos:

Tema Repetitivo
970

Tese Firmada:
A cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, é, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo,
afasta-se sua cumulação com lucros cessantes
(grifos nossos).

Ressalte-se que, recentemente, admitiu-se exceção à cumulação descrita, desde que a multa contratual seja menor que o valor do aluguel, o que não é o caso em comento, a saber:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL NA PLANTA. MORA. CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA. DESPROPORCIONALIDADE AO LOCATIVO. TEMA 970/STJ. DANOS MATERIAIS. RESSARCIMENTO. POSSIBILIDADE.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado em data anterior à publicação da Emenda Constitucional nº 125.

2. A controvérsia dos autos busca definir se é possível a pretensão de ressarcimento de perdas e danos desacompanhada da exigência da cláusula penal, nos casos de atraso na entrega de imóveis adquiridos na planta em que há cláusula penal moratória prevista no contrato, estabelecida em valor inferior ao equivalente do locativo.

3. A cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes (Tema 970/STJ).

4. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, é possível a cumulação de cláusula penal moratória com os lucros cessantes, quando a multa contratual não apresenta equivalência com os locativos, como na presente hipótese, sem que tal proceder caracterize afronta ao Tema Repetitivo 970/STJ. 5. Em sendo possível a cumulação, é lícita a pretensão formulada exclusivamente quanto à reparação dos danos materiais, em respeito ao princípio dispositivo.

6. No caso concreto, a prescrição de cláusula penal moratória de 0,5% (meio por cento) sobre o valor pago se mostra desproporcional ao valor do locativo, tido normalmente entre 0,5% (meio por cento) a 1% (um por cento) do valor do bem, motivo pelo qual é possível a pretensão de ressarcimento de lucros cessantes. 7. Recurso especial provido.

Portanto, quanto ao pagamento de mulata moratória de 2% sobre o valor atualizado do imóvel, deve-se reformar a sentença de base para adequá-la à Tese de Recursos Repetitivos nº. 970 do STJ.

Do Dano Moral

No que concerne a alegação da apelante de que
inexistiria comprovação de lesão extrapatrimonial que justifique a fixação de indenização a título de dano moral, impõe-se tecer algumas considerações.

Como é sabido,
a indenização a título de dano extrapatrimonial, pressupõe a existência de três aspectos indispensáveis: a ilicitude do ato praticado, visto que os atos regulares de direito não ensejam reparação; o dano, ou seja, a efetiva lesão suportada pela vítima e o nexo causal, sendo este a relação entre os dois primeiros, o ato praticado e a lesão experimentada.

No caso
sub examine
, tenho
que o inadimplemento contratual, consubstanciado no injustificado atraso na entrega do imóvel por significativo período, não pode ser considerado mero dissabor, uma vez que a aquisição de um bem desse importe, cria uma justa expectativa de uso pelo adquirente, de modo que seu descumprimento, sem dúvida enseja efetivo lesão extrapatrimonial suscetível de indenização.

Acerca da possibilidade de reconhecimento de dano moral quando do atraso pela construtora na entrega da obra, assim tem se posicionado este Egrégio Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.PRELIMINARES. NÃO ACOLHIDAS.
COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA OBRA INCONTROVERSO
. LUCROS CESSANTES PRESUMIDOS.
DANOS MORAIS. MANTIDOS
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

1.Preliminares. Não acolhidas

2. Estando incontroverso nos autos o descumprimento do prazo para a entrega do imóvel, resta configurado o direito dos Apelados de receberem indenização por lucros cessantes durante o período da mora, visto que é uníssono na jurisprudência da Corte Superior que o prejuízo dos compradores, nesta hipótese, é presumido.

3. Entendo que a condenação em dano moral deve ser mantida, tendo em vista que há situações particulares nas quais se pode detectar uma anormal violação dos direitos da personalidade do promitente-comprador decorrente do atraso. Foi o que ocorreu no caso em tela. Digo isso, porque o prazo para entrega do apartamento estava previsto para dezembro/2009, porém o mesmo só foi entregue no dia 23/02/2012, ou seja, soma-se mais de dois anos de demora, o que, a meu ver, demonstra não se tratar de mero inadimplemento contratual.

4. Recurso de Apelação conhecido e desprovido à unanimidade.

(TJ-PA – APC
0055720-72.2011.8.14.0301. Relator Des. Ricardo Ferreira Nunes. 2ª Turma de Direito Privado. Julgado em 14/03/2023. Publicado em 21/03/2023). (Grifei).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DE QUANTIAS PAGAS, INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. MÉRITO.
ATRASO DA OBRA
. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS. POSSIBILIDADE. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1002 STJ.
DANO MORAL. EXCESSO DE PRAZO. CARACTERIZADO.
SUCUMBÊNCIA EM DESFAVOR DAS RÉS. DECAIMENTO DA PARTE AUTORA NA PARTE MÍNIMA DO PEDIDO. AUSÊNCIA DE INOVAÇÃO FÁTICA-JURÍDICA. DESPROVIMENTO DO RECURSO DE AGRAVO INTERNO.

1. A preliminar de ilegitimidade passiva não deve prosperar considerando que as construtoras, em razão da responsabilidade solidária, são partes legítimas para configurarem passivamente no feito em razão da relação jurídica firmada com o consumidor.

2. Em face do atraso na entrega do imóvel, resta caracterizado o inadimplemento contratual a ensejar a restituição integral dos valores pagos pelos compradores, em observância à Súmula 543 do STJ.

3. Não se aplica à hipótese o Tema 1002 do STJ que determina a incidência dos juros de mora a partir do trânsito em julgado, considerando que o desfazimento do negócio jurídico ocorreu diante do atraso na entrega do imóvel por culpa dos promitentes vendedores.

4. No que diz respeito à condenação em danos morais, a jurisprudência pátria e a doutrina vêm entendendo que este tipo de rescisão contratual por inadimplência da promitente vendedora por atraso na entrega do imóvel, por si só, não gera a respectiva responsabilidade, todavia, em caso de excesso de prazo, extrapola-se o mero aborrecimento. Precedentes do STJ.

5. No que se refere à sucumbência, anoto que a parte autora decaiu da parte mínima do pedido, nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC/2015, devendo, desse modo, a ré arcar integralmente com o ônus sucumbencial. Ademais, a teor da Súmula n. 326 do STJ, “na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca”, igualmente, não cabe a referida incidência.

6. Ausente qualquer inovação na situação fática-jurídica estampada na decisão monocrática combatida, o recurso não merece provimento, por uma questão de lógica jurídica da matéria de direito tratada e, principalmente, em nome da segurança jurídica.

7. Confirmar-se a decisão objurgada, que se mostra correta não merecendo reparos, é medida que se impõe, aplicando-se
ope legis
, a multa prevista no artigo 1.021, § 4º, do CPC.

8. Agravo interno conhecido e desprovido.

(TJ-PA – APC
0025783-07.2017.8.14.0301. Relator Des. Leonardo de Noronha Tavares. 1ª Turma de Direito Privado. Julgado em 21/02/2022. Publicado em 03/03/2022). (Grifei).

Dessa forma, entendo que restou configurado situação que ultrapassa o mero dissabor e simples aborrecimento, mormente o período significativo de atraso na entrega do imóvel, ensejando o dever de indenizar, nos termos dos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil.

Acerca do valor dos danos marais, observando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e, ainda em atenção as peculiaridades do caso em análise, demonstra-se adequado o
quantum
indenizatório perfilhado na decisão recorrida, no montante total de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) para cada apelante mostra-se adequando no presente feito.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos Recursos de Apelação para
DAR PARCIAL PROVIMENTO
no sentido de afastar, apenas, a condenação em multa no valor equivalente a 2% (dois por cento) do valor atualizado do imóvel, haja vista incompatibilidade com teste firmada pelo STJ em Recurso Repetitivo.

Quando às demais condenações, mantenho-as na íntegra.

Em razão da reforma parcial da sentença, condeno as partes a pagar custas e despesas processuais na proporção de 30% (trinta por cento) para os apelantes e 70% (sessenta por cento) para a apelada, assim como os honorários de sucumbência, que majoro para 15% (quinze por cento) do valor da condenação. Entretanto, suspendo a exigibilidade da parte autora por ser beneficiária da justiça gratuita.

É como voto
.

Belém/PA, 24 (vinte e quatro) de outubro de 2023.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 31/10/2023